Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCHI, em face de suposto ato do Exmo. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Ao exame dos autos, verifica-se que a lista de classificação dos candidatos às vagas do concurso público e que teriam a prova discursiva corrigida foi levada a efeito pela banca examinadora do certame, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. E o edital subscrito pelo Presidente do órgão apenas tornou público o resultado da classificação, de modo que tem cunho meramente informativo, sem conteúdo decisório. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios como autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da autoridade coatora ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004